Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700730-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME DO NASCIMENTO CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente: FORNECIMENTO DE VAGA FIXA PARA HEMODIÁLISE (3X POR SEMANA), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. Alega o agravante que “se encontra atualmente internado no Hospital Regional de Sobradinho, e aguarda vaga fixa em hemodiálise para conseguir alta hospitalar”. Acrescenta que “o tratamento por meio da Terapia Renal Substitutiva é indispensável à vida do agravante, razão pela qual é considerada urgente, que a demora no inicio do adequado tratamento provoca ou acentua: o sofrimento psiquico; dores físicas; incapacidade laboral; risco de debilidade ou perda de membro”. Informa que “foi inserido no Sistema de Regulação (SISREG III) com solicitação de tratamento de hemodiálise desde 21/02/2023, ou seja, há 52 dias”, sob a classificação de risco amarelo. Pede a concessão da tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o estado a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, o agravante encontra-se internado no Hospital Regional de Sobradinho, recebendo tratamento. O relatório médico (ID 154559698) informa: “AGUARDANDO VAGA. Paciente foi avaliado(a) e encontra-se apto(a) para consulta da especialidade segundo Protocolo/Nota Técnica adotado pela SES/DF. Aguarda disponibilidade de vaga para agendamento. Poderá ser reclassificado(a) a qualquer momento, com as devidas justificativas, desde que atenda aos pré-requisitos do Protocolo/Nota Técnica adotado pela SES/DF”. O ofício da Central de Regulação informa que o agravante “está corretamente inserido(a) na lista de regulação - SISREG III - HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA), solicitação 460159934, desde o dia 21/02/2023. No momento, na citada lista, há 144 pacientes inseridos sendo, 126 pacientes com classificação AMARELA e 18 pacientes com classificação AZUL. O(A) paciente em tela encontra-se na 91a posição, classificado(a) como AMARELA”. Esse cenário em que o agravante recebe o tratamento necessário, mas na enfermaria do Hospital, e aguarda na fila para obter vaga no tratamento ambulatorial, afasta o argumento de que há rico grave à vida. Convém esclarecer que, se não houver inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, mediante o correto cadastramento e regulação da solicitação médica, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a